Tribunal: TJBA
Processo: 8090242-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090242-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO, EVANDRO LUIS DOS SANTOS FILHO

APELADO: GILMAR COSTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO LUIS DOS SANTOS FILHO, SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. O art. 93, IX, da Constituição Federal determina que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade. O CPC/15, por sua vez, em seu art. 489, buscando concretizar a disposição constitucional, enumera uma série de hipóteses em que não será considerado fundamentado o pronunciamento jurisdicional.

2. Da leitura da sentença combatida e dos fatos narrados na petição inicial, percebe-se que o juízo
a quo
não observou as disposições legais referidas, proferindo decisão sem a devida fundamentação, discorrendo sobre fatos alheios aos autos.

3. Para o efetivo enfrentamento das matérias alegadas pelas partes, não bastam meras referências genéricas ao tema, sendo necessária a exposição de fundamentos concretos, de fato e de direito, que justifiquem a decisão adotada, afastadas ou acolhidas as teses apresentadas.

4. Impõe-se, por conseguinte, a anulação da sentença, a fim de que o Juízo
a quo
julgue novamente o feito.

PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8090242
-16.20021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
GILMAR COSTA DOS SANTOS
contra o
BANCO BMG S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.